Tribunal: TJPA
Processo: 0806356-70.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806356-70.2023.8.14.0045

APELANTE: ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO IPMR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE NOTIFICAÇÃO PARA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO A EVENTUAIS RESSARCIMENTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidora municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de reincorporação da Gratificação por Dedicação Exclusiva (GDE) aos proventos, bem como de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de previsão legal para incorporação mediante contribuição previdenciária integral, ausência de notificação para exercício de opção contributiva, percepção da verba por mais de dez anos e suposta perda patrimonial e moral decorrente da supressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Dedicação Exclusiva pode ser incorporada aos proventos da aposentadoria à luz do art. 49, §§ 2º a 4º, da Lei Complementar Municipal nº 058/2011, diante da ausência de termo de opção e do não preenchimento do tempo mínimo de contribuição; (ii) estabelecer se há direito a indenização por danos materiais e morais em razão da supressão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação por Dedicação Exclusiva tem natureza transitória, vinculada a condições específicas de exercício da função, não gerando direito à incorporação automática aos proventos, salvo cumprimento dos requisitos legais expressos.

O art. 49, §§ 2º a 4º, da LCM nº 058/2011 condiciona a incorporação à formalização de termo de opção ou, alternativamente, à contribuição sobre a verba por cinco anos consecutivos ou dez alternados, requisitos não preenchidos pela apelante, que contribuiu apenas por 23 meses.

A lei não impõe à Administração o dever de notificar o servidor para exercer a opção contributiva, sendo a iniciativa de exclusiva responsabilidade do interessado; inexistente falha administrativa ou perda de chance indenizável.

Eventual restituição de contribuições encontra-se prescrita, à luz do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, pois os últimos descontos ocorreram em 2013 e a ação foi ajuizada em 2023.

A supressão da GDE decorreu do exercício regular da autotutela administrativa, respaldada por decisão do TCM/PA, afastando a configuração de ato ilícito indenizável; danos morais e materiais não comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação por Dedicação Exclusiva é vantagem de natureza transitória, devida apenas enquanto subsistirem as condições específicas de trabalho, não sendo incorporável aos proventos sem o preenchimento dos requisitos legais de contribuição previstos no art. 49, §§ 2º a 4º, da LCM nº 058/2011.

A Administração não tem o dever legal de notificar o servidor para exercer a opção de contribuição prevista em lei, sendo tal iniciativa de responsabilidade exclusiva do interessado.

A supressão de gratificação transitória por determinação de órgão de controle externo, em exercício regular de autotutela, não configura ato ilícito indenizável.

Pretensões de restituição de contribuições estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, I, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Municipal nº 058/2011, art. 49, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000838-70.2010.8.14.0019, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807807-83.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025; TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02/10/2019; STJ, AgInt no RMS nº 47128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 21/03/2017, DJe 03/04/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/8/2025 a 25/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id 25977178) interposto por
ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA
contra sentença (Id 25977177) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,
julga improcedente o pedido de reincorporação da gratificação de dedicação exclusiva em seus proventos.

Em suas razões, a apelante sustenta que: a) a legislação municipal prevê a possibilidade de incorporação da gratificação na aposentadoria, desde que haja contribuição integral ao Instituto de Previdência Municipal de Redenção (IPMR), nos termos do art. 49, §2º e §3º, da Lei Complementar Municipal n. 058/2011; b) não houve notificação da servidora para exercer o direito de opção de contribuição, em ofensa ao princípio da publicidade; c) a verba foi recebida por mais de 10 anos; d) a apelante sofreu danos morais e materiais indenizáveis.

Requer o provimento do recurso para o restabelecimento da Gratificação por Dedicação Exclusiva aos seus proventos de aposentadoria e condenar os Apelados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pela Apelante.

Contrarrazões (Id 25977181).

Coube-me, o feito, por prevenção ao Processo nº. 0801197- 53.2024.814.0000.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 26276568).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a autora informa ter sido servidora pública concursada e comissionada do Município de Redenção/PA e que, após o exercício do serviço público por mais de 25 (vinte e cinco) anos, requereu aposentadoria por tempo de contribuição, sendo-lhe concedido o benefício com proventos fixados com base na última remuneração do cargo efetivo conforme Portaria nº 06/2017-IPMR/PA em 07/02/2017. Em 14/12/2021, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), no bojo do Processo Administrativo nº 2017.02516-00, determinou a redução da sua aposentadoria, com a supressão da Gratificação por Dedicação Exclusiva, ante a natureza temporária da verba, o que foi efetivado por meio da Portaria nº 34/2022, de 23/08/2022.

Pleiteou a reincorporação da gratificação aos seus proventos de aposentadoria; a adequação do desconto a título de contribuição previdenciária pelo período necessário para garantir o direito à incorporação da verba; alternativamente, indenização por danos materiais no valor de R$207.012,00 (duzentos e sete mil e doze reais) a título de danos materiais referentes ao montante equivalente à Gratificação Por Dedicação Exclusiva multiplicado pelos 156 (cento e sessenta e sete) meses de previsão de sobrevida da Autora após o ajuizamento da presente inicial; indenização pelos danos morais suportados, em valor a ser arbitrado por este douto juízo, sugerindo-se o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Prolatada sentença pelo indeferimento nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido Autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pela parte Autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de estilo.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.”

A apelante alega: a legislação municipal prevê a possibilidade de incorporação da gratificação na aposentadoria, desde que haja contribuição integral ao Instituto de Previdência Municipal de Redenção (IPMR), nos termos do art. 49, §2º e §3º, da Lei Complementar Municipal n. 058/2011; b) não houve notificação da servidora para exercer o direito de opção de contribuição, em ofensa ao princípio da publicidade; c) a verba foi recebida por mais de 10 anos; d) a apelante sofreu danos morais e materiais indenizáveis.

A questão devolvida cinge-se a definir se a
Gratificação por Dedicação Exclusiva (GDE)
deve ser reincorporada aos proventos da apelante, à luz do art. 49, §§ 2º a 4º, da LCM nº 058/2011, considerando a ausência de notificação da Administração acerca da possibilidade de contribuição e a interrupção de descontos previdenciários; bem como se há direito à indenização por danos materiais e morais.

Existe distinção doutrinária entre gratificação (vantagem transitória, ligada a condições especiais de trabalho) de adicional (vantagem permanente). As gratificações “pro labore faciendo” têm natureza temporária, mesmo se pagas por anos, e não se incorporam aos proventos, salvo expressa previsão legal. Assim, a GDE, enquanto contraprestação vinculada ao exercício de função ou condição específica, é prima facie verba de caráter temporário, afastando-se a presunção de incorporação automática.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao salário base e de pagamento de valores retroativos, após supressão da verba, fundamentada na Lei Complementar Municipal nº 001/2007. Alegação de intempestividade da contestação e afronta ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contestação apresentada pelo Município de Terra Alta foi intempestiva, ensejando a revelia; (ii) se a gratificação por dedicação exclusiva pode ser incorporada ao vencimento-base do servidor público municipal, em face de eventual afronta ao princípio da isonomia e da supressão sem justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de intempestividade da contestação, comprovada a apresentação dentro do prazo legal.
4. A gratificação por dedicação exclusiva possui natureza transitória, vinculada ao efetivo exercício das condições específicas previstas em lei municipal, sendo sua concessão e supressão matéria discricionária da Administração Pública.
5. Ausência de direito adquirido à incorporação da verba, salvo previsão legal expressa, não identificada no caso concreto.
6. Não demonstrado o exercício ininterrupto do regime de dedicação exclusiva, nem a existência de tratamento isonômico violado entre servidores em situação idêntica.
7. O ônus da prova incumbia à parte autora, que não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000838-70.2010.8.14.0019 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RETORNO À FUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal efetiva contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, visando ao restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) sobre sua remuneração e pagamento retroativo de valores suprimidos, após transferência de setor e supressão da vantagem pecuniária, que era paga em razão do exercício de fiscalização urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de dedicação exclusiva, percebida por longo período, pode ser restabelecida aos vencimentos da servidora; (ii) estabelecer se é possível analisar pedido recursal de retorno à função de origem, não pleiteado expressamente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor exerce a atividade específica que motiva seu pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 14.899/94 e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

4. O pagamento da gratificação, ainda que por período prolongado, não gera direito à incorporação definitiva à remuneração do servidor, pois a vantagem está vinculada à condição excepcional e temporária do exercício funcional.

5. Não se admite inovação recursal para análise de pedido de retorno à função de origem, quando tal pretensão não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e à vedação de decisão ultra ou extra petita prevista no art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva tem caráter transitório e só é devida enquanto o servidor exerce atividade que a justifique, não sendo passível de incorporação aos vencimentos, ainda que percebida por longo período.

2. Não é possível inovar o pedido em sede recursal para pleitear retorno à função de origem, quando tal requerimento não foi formulado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 14.899/94, art. 58; CPC, arts. 487, I; 1.014; 492.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0000961-53.2015.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/08/2024;
TJPA, RECURSO ESPECIAL nº 0008091-60.2016.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022 e em 08/05/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807807-83.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )”

“agravo interno.
manutenção da decisão que negou provimento ao apelo da agravante. ausência de direito a incorporação da gratificação de dedicação exclusiva. declaração de inconstitucionalidade da lei municipal n.º 8.953/12 pela adin n.º 0800784-84.2017.814.0000. efeito ex nunc não foi modulado para permitir a incorporação.
recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo inalterada a sentença de denegação da segurança quanto ao pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Agravante, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeito ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica, de modo que, os servidores que já tinham preenchido os requisitos para incorporação da Gratificação prevista na Lei Municipal nº 8.953/2012 (com dispositivo posterior declarado inconstitucional) fazem jus a sua incorporação, o que afirma ser a sua situação, pois, recebia a Gratificação por mais de 15 anos.

4. A gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública. Natureza transitória, temporária e eventual.

5. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo da Lei Municipal nº 8.953/2012, que previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, no dia 02/10/2019, foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, com efeito ex nunc.

6. Diferente do que faz crer a Agravante, o julgamento dos Embargos de Declaração da ADIN, no dia 16/03/2022, deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Manutenção da decisão recorrida.

7. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 8.953/2012.

Jurisprudências relevantes citadas: (STJ - AgInt no RMS: 47128 PR 2014/0320934-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2017), (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019), (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 03203256720168140301 22127529, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813248-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) e, (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859057-21.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)”

Com efeito, o art. 49, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 058/2011, prevê a possibilidade de opção pela inclusão de gratificações na base de contribuição, condicionando-a à formalização por termo específico (§ 3º) ou, alternativamente, ao cumprimento de contribuição integral por cinco anos consecutivos ou dez alternados (§ 4º). Vejamos o dispositivo citado:

“Art. 49.
Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei Complementar, a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das demais vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro salário e vencimento.

...

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança/gratificada, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.

§ 3º A opção a que se refere o parágrafo anterior, deverá ocorrer a partir da data do ato de posse ou nomeação no respectivo cargo de confiança ou função gratificada, mediante Termo de Opção de Contribuição Previdenciária, o qual deverá ser assinado pelo servidor em duas vias, sendo uma destinada ao arquivamento no órgão de origem responsável e outra ao IPMR.

§ 4º Aos servidores efetivos em função de confiança ou gratificada e que não fizeram o Termo de Opção de Contribuição Previdenciária por ocasião de sua nomeação ou posse ao cargo comissionado ou função de confiança/gratificada, na forma dos parágrafos anteriores, mas que já contribuíram sobre toda parcela remuneratória por no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos alternados durante sua carreira laborial, aplica - se para todos os fins a regra estabelecida no Parágrafo Segundo do art. 49, como se optante fosse.

No caso concreto, restou incontroverso que a apelante contribuiu sobre a GDE apenas por 23 meses (2009 e 2013), não alcançando o requisito temporal. A ausência de termo de opção igualmente inviabiliza a pretensão.

O art. 49 não impõe ao ente previdenciário o dever de notificar o servidor para oportunizar o exercício da opção, o que desconfigura falha administrativa a suposta ausência de ato nesse sentido, ainda mais considerando que, no caso, não há prova de impedimento da apelante para requerer a opção; tampouco há demonstração de que os descontos foram interrompidos por ato ilegítimo da Administração, capaz de configurar perda de chance indenizável. Ressalte-se que a iniciativa para o exercício do direito dependia, por lei, de manifestação da própria servidora, a quem não favorece a tese de desconhecimento da lei.

Quanto a eventual devolução de contribuições ou ressarcimento, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ), uma vez que os últimos descontos ocorreram em 2013 e a ação foi ajuizada apenas em 2023.

Danos morais e materiais

No caso, a supressão da verba de “dedicação exclusiva” dos proventos da aposentada se deu por meio da Portaria nº 34/2022, de 23/08/2022, em decorrência de determinação do Tribunal de Contas, conforme Acórdão de nº39731 proferido no processo administrativo nº 2017.02516-00, tendo em vista o caráter transitório da gratificação sobre a qual não há comprovação de contribuição previdenciária.

O afastamento da GDE decorreu do exercício do poder-dever de autotutela administrativa, respaldado por decisão do TCM/PA, não se configurando ato ilícito indenizável (CF, art. 37, § 6º). A redução de proventos, quando amparada por revisão legal, não enseja dano moral in re ipsa; exige prova de prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, os danos materiais alegados correspondem à própria pretensão principal de reincorporação, já afastada.

Concluo que a GDE possui natureza transitória; não foram cumpridos os requisitos legais para sua incorporação; não restou configurada falha administrativa apta a gerar indenização; e incide prescrição sobre parcelas passadas.

Majora-se a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/08/2025